Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703404-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GALDINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: IGOR FERREIRA FERRAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do cumprimento de sentença no 0707401-61.2019.8.07.0005 ajuizada contra o agravado, IGOR FERREIRA FERRAZ. Narra que, na origem, ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor do agravado, na qual cobra dívida histórica de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais). Afirma que foram realizadas pesquisas pelo sistema Renajud, oportunidade na qual foram localizados três veículos vinculados ao nome do agravado (Id. 59241726 e Id. 60253774 e seus anexos), no caso, a caminhonete FORD/SR DESERTER, placa JDS 5095, ano/modelo 1993/1993; o automóvel GM Opala Comodoro SL/E, placa MMN 1165, ano/modelo 1991/1992; e o automóvel GM Monza SL/E, placa JEY1764, ano/modelo 1989/1989. Aduz ter realizado diligências “... junto à vizinhança do agravado, objetivando confirmar a existência de fato de tais bens, o agravante logrou levantar informações de que seu devedor possuía dois veículos em sua posse: o GM Monza e a Caminhonete FORD/SR DESERTER.” Entretanto, o Sr. Oficial de Justiça, não teria localizado os bens para penhora (certidão de Id. 78679216, de 02/12/2020). Assevera que “Essas informações do Sr. Oficial de justiça, no entanto, vão de encontro aos dados existentes no processo. Especialmente em relação às informações obtidas por meio da pesquisa Renajud, que apontou a existência de três veículos vinculados ao nome do agravado. Para completar, conforme apurado pelo agravante, em suas diligências, no objetivo de confirmar essa informação, pelo menos dois desses veículos encontram-se ainda na posse de seu devedor.” Verbera que o agravado estaria escondendo os bens para não serem penhorados, praticando, com essa conduta, ato atentatório à dignidade da justiça, razão por que pleitou, com fulcro no art. 774, incs. II e III, do CPC, a intimação do agravado para informar, sob pena de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, o local em que teria ocultado os veículos. O pedido foi indeferido pelo d. Juízo a quo nos seguintes termos (ID 79896869 dos autos originais): “Indefiro o pedido 79591322 pois o endereço do réu já foi diligenciado sem que fossem encontrados os veículos ou outros bens passíveis de penhora. Ademais, a intimação da parte devedora é totalmente inócua. Se o devedor é inadimplente, a aplicação de multa não irá causar nenhuma alteração na sua esfera jurídica. (...)” É contra esta decisão que o agravante/exequente recorre. Pondera que “Ao contrário da conclusão a que chegou sua excelência, a douta juíza a quo, esse mal comportamento justifica a adoção da medida judicial consistente em intimar o agravado a indicar a localização dos veículos, com a advertência (art. 772/CPC) de que a recusa importará na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, e, por conseguinte, fará com que incida na multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, sem prejuízo da responsabilidade civil e/ou criminal, como v.g., ter de responder pela prática do crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal.” Ao final requer “a) seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar ou cassar a r. Decisão agravada, e determinar à douta juíza a quo que dê prosseguimento à ação de execução e expeça intimação ao agravado, determinando-lhe que indique, no prazo que lhe for assinado, a localização dos três veículos de sua propriedade, com a advertência de que sua recusa importará na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, e, consequentemente, irá sujeitá-lo à aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC e também às responsabilidades civil e criminal; bem como para aplicar a multa, efetivamente, em caso de recusa injustificada, tudo pelas motivos de fato e de direito acima expendidos.” Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID 22970588). É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator